Tribunal: TJBA
Processo: 0000008-08.1996.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000008-08.1996.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO PAULO DE GOIS

Advogado(s)
:
SAULO OLIVEIRA BAHIA DE ARAUJO

APELADO: JUVELINO JOSE DA CUNHA

Advogado(s)
:
MANOEL LERCIANO LOPES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ART. 921, III E §1°, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de alimentos, com resolução de mérito, sob o fundamento de inércia do Exequente, ora Apelante, em indicar bens penhoráveis do Executado, ora Apelado, após tentativa frustrada de penhora via sistema Sisbajud.

2. O Apelante sustenta que a ausência de bens penhoráveis não enseja a extinção da execução, mas sua suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação de bens penhoráveis, após tentativa frustrada de constrição judicial, autoriza a extinção da execução de alimentos ou se impõe a suspensão do feito pelo prazo legal.

III. Razões de decidir

4. O art. 924 do CPC enumera as hipóteses de extinção da execução, que não incluem a ausência de bens penhoráveis, razão pela qual tal circunstância apenas autoriza a suspensão do processo (art. 921, III e §1º, do CPC).

5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios reconhece que a falta de bens penhoráveis ou a inércia do credor não ensejam a extinção da execução, mas sua suspensão pelo prazo de um ano.

6. Em relação a certidão de bens após a prolação da sentença extintiva, reconhece-se o seu caráter extemporâneo, sem justificativa plausível para o atraso, notadamente quando o Apelante havia sido intimado previamente para indicar bens e optou pela inércia.

7. Não obstante a extemporaneidade, a reforma da sentença para suspensão do processo de execução garante ao Apelante o direito de, a qualquer tempo, apresentar ao Juízo
a quo
a documentação e requerer o desarquivamento do feito, nos termos do artigo 921, § 3º, do CPC (art. 921, §3º, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido, nos termos do pedido subsidiário, para reformar a sentença, afastando a extinção da execução, e, à luz do artigo 921, III, do CPC, determinando a suspensão do trâmite processual.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de bens penhoráveis não enseja a extinção da execução, mas a sua suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. 2. A inércia do exequente em indicar bens não autoriza a extinção do processo executivo, sendo cabível o arquivamento com possibilidade de desarquivamento a qualquer tempo, se localizados bens do devedor.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0000008-08.1996.8.05.0226, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Luz/BA, tendo, como Apelante,

JOÃO PAULO DE GOIS

e, como Apelado,

JUVELINO JOSE DA CUNHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA